Tribunal: TJDFT
Processo: 0711148-48.2021.8.07.0005
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA. SEGURADO. ÓBITO. CAUSA: COVID-19. FATO COMPROVADO. COBERTURA. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO SEGURITÁRIA. LEGITIMIDADE. PREVISÃO LEGAL CONSOANTE O OBJETO DO NEGÓCIO JURÍDICO (CC, ART. 768). MORTE DECORRENTE DE EPIDEMIA OU PANDEMIA DECLARADA POR ÓRGÃO COMPETENTE (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE – OMS/ONU). NÃO COMPREENSÃO. EVENTO NÃO ACOBERTADO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA. CLÁUSULA RESTRITIVA DE COBERTURA DESTACADA E CLARA. DANO MORAL DECORRENTE DA NEGATIVA DE COBERTURA. INOCORRÊNCIA. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. Enlaçando seguradora e instituição financeira como fomentadoras de serviços securitários decorrentes dos prêmios que lhe são destinados e pessoa física como destinatária final das coberturas avençadas, o contrato de seguro emoldura-se como relação de consumo, sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que se refere à sujeição do avençado a exegese que se afigure mais consentânea com o objeto do avençado e com os direitos do segurado, ensejando o temperamento das disposições do contrato que dificultem o implemento da cobertura securitária (CDC, arts. 2o, 3o, 46, 47 e 54, §4o).
2. A disposição contratual que pauta a exclusão de cobertura decorrente de morte ocorrida em consequência de doença provocada por epidemia ou pandemia declaradas pelo órgão competente, guardando conformidade com a regulação casuística que pauta o contrato de seguro ante sua natureza aleatória, ficando patente que não encerra abusividade, implica a exclusão da cobertura securitária se apreendido que o passamento do segurado derivara de complicações provenientes da COVID-19 que o afetara, reconhecida como pandemia mundial pela Organização Mundial da Saúde – OMS/ONU, legitimando que a seguradora, valendo-se da previsão avençada e legalmente pontuada, se recuse a suportar a indenização convencionada (CC, arts. 757 e 768).
3. As cláusulas insertas em contrato de seguro que modulam as coberturas na conformidade dos prêmios ajustados não encerram limitação de responsabilidade, mas delimitação, no contrato, dos fatos eleitos pelas partes como passíveis de, ocorrendo o sinistro, ensejarem o pagamento da indenização securitária, tornando inviável que, sob o prisma de se tratar de relação de consumo, as coberturas sejam estendidas para além das expressamente convencionadas, notadamente porque moduladas de acordo com os prêmios convencionados e os cálculos atuariais pertinentes.
4. Pautado o contrato de seguro prestamista, conquanto aferido como contrato de adesão, pela observância da legislação pertinente, tendo sido sobejamente, no tocante aos “Riscos Excluídos”, redigido em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor (art. 54, §3o, do CDC), não resta maculado por nenhum vício, notadamente porque destinado à resolução das questões técnicas indispensáveis à emolduração dos fatos, ensejando sua consideração sem nenhuma ressalva.
5. O legislador de consumo não veda, no ambiente de contrato de adesão, a subsistência de cláusulas restritivas de direito, exigindo apenas que sejam redigidas de forma clara, destacadas e ostensivas, permitindo ao consumidor aderente exata apreensão e compreensão das cláusulas convencionadas, resultando que, em contemplando o contrato de seguro exclusão de cobertura para a hipótese de o óbito do segurado derivar de doença endêmica, estando a disposição redigida de forma destacada, clara e objetiva, resta legitimada a negar cobertura securitária em restando evidenciado que a morte do segurado derivara de complicações provenientes da COVID-19 - doença pandêmica - que o afligira.
6. Consubstancia verdadeiro truísmo que os pressupostos da responsabilidade civil, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são (i) ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente; (ii) a culpa do agente; (iii) o resultado danoso originário do ato; (iv) e o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, derivando dessas premissas a apreensão de que, desqualificado o fato lesivo invocado com indutor da ofensa moral aventada, pois derivado de exercício regular do direito assegurado à parte refutada infratora (CC, art. 188, I), resta infirmado o fato gerador do dever de indenizar, ensejando que a pretensão indenizatória formulada reste desguarnecida de suporte material por não ter se aperfeiçoado o silogismo indispensável à germinação da obrigação indenizatória.
7. O desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
8. Apelação conhecida e desprovida. Majorados os honorários advocatícios impostos ao apelante. Unânime.